Tribunal: CARF
Processo: 13656.900018/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.900018/2017-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.146 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES EM GUAXUPE
LTDA COOXUPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
É valido o despacho decisório proferido pela Autoridade Administrativa cujos
fundamentos e motivação permitiram ao contribuinte exercer o seu direito de
defesa.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a realização da
diligência solicitada, rejeita-se o pedido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012
FORNECEDOR IRREGULAR. PESSOA JURÍDICA INATIVA, INAPTA,
BAIXADA. CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
As operações realizadas com pessoa jurídica inapta, ou seja, com cadastro
(CNPJ) baixado perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil não dão
direito ao desconto de créditos das contribuições.
CIMENTO.
AQUISIÇÃO.
REVENDA.
CRÉDITOS.
DESCONTOS.
POSSIBILIDADE.
As aquisições de cimento adquirido de pessoas jurídicas para revenda dão
direito ao desconto de créditos das contribuições.
RAÇÃO PET. AQUISIÇÃO. REVENDA. CRÉDITOS. DESCONTOS.
POSSIBILIDADE.
As aquisições de ração para cães para revenda dão direito ao desconto de
créditos das contribuições.
CAL PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. AQUISIÇÃO. ALÍQUOTA ZERO.
REVENDA. CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de cal para pintura e hidratado, tributadas à alíquota zero, para
venda não direito ao desconto de créditos das contribuições.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900018/2017-05
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.146 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900018/2017-05

NOTAS FISCAIS NÃO LOCALIZADAS NO SPED FISCAL. CRÉDITOS.
DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
As notas fiscais não encontradas no Sistema de Escrituração Pública Digital
(Sped) as quais se refere a recorrente, de fato, não são Notas Fiscais de
Serviços Eletrônicas (NFS-e) e sim Recibos de Prestação de Serviços que não
amparam o desconto de créditos das contribuições; o documento fiscal que
ampara o desconto é a NFS-e.
DESPESAS. EXPORTAÇÕES. SERVIÇOS. CRÉDITOS. DESCONTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste amparo legal para o desconto de créditos sobre despesas portuárias nas
operações de exportação de café (capatazia, emissão de BL, emissão de
certificado); independentemente de gerar ou não crédito, o desconto somente
pode ser efetuado sobre nota fiscal de prestação de serviço; simples recibos não
constituem documento hábil e legal ao desconto.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. OBRIGATORIEDADE DE RETIFICAÇÃO
EFD-CONTRIBUIÇÕES AFASTADA.
As leis n°s 10.637/02 e 10.833/03 autorizam o aproveitamento do crédito
apurado em outros períodos, se não utilizados no mês, não fixando
condicionante. Logo, exigir do contribuinte reparos nas obrigações acessórias
(DCTF e EFD-CONTRIBUIÇÕES/DACON), colide com os comandos legais,
tolhendo legítimo direito.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
CRÉDITOS GLOSADOS. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão de glosa de créditos descontados de encargos de depreciação de
maquinas e equipamentos depende da comprovação, por parte do contribuinte,
de que efetivamente houve a glosa e, ainda, que faz jus aos créditos
descontados.
CRÉDITOS. APURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO INCORRETA. PROVAS.
RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da base de cálculo dos créditos descontados está condicionada à
comprovação de erro na elaboração, mediante a apresentação de
demonstrativo, acompanhado das respectivas memórias de cálculo.
RATEIO PROPORCIONAL. RECEITA DE EXPORTAÇÃO/RECEITA
TOTAL.
Na determinação do coeficiente utilizado no cálculo dos descontos de créditos
sobre os custos/despesas utilizados como insumos da produção de bens
exportados, a receita decorrente de vendas com suspensão das contribuições
integra o total da receita operacional bruta.
PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a atualização monetária pela Selic, no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade, acumulado ao final
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.146 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900018/2017-05

do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do
respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o
ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da Cofins sob o regime não
cumulativo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reconhecer
o direito de a recorrente descontar créditos sobre os custos/despesas incorridos com aquisições
de cimento e de ração (PET) para cães, ambas as mercadorias para revenda, e, ainda, o seu
direito à atualização monetária do ressarcimento deferido, pela taxa Selic, depois de decorrido o
prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data da protocolização/transmissão do
respectivo pedido. Por maioria de votos, manter a glosa de créditos das notas fiscais da
fornecedora declarada inapta, Styrocorte Indústria e Comercio de Plásticos Ltda. Vencido o
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, que dava provimento neste quesito. Por maioria de
votos, dar provimento ao recurso voluntário, quanto à apropriação dos créditos extemporâneos.
Vencidos os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais, Wagner Mota Momesso de Oliveira e
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que votaram pela manutenção das glosas sobre os créditos
extemporâneos. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.145, de 22 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13656.900017/2017-52, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (suplente convocada), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório que
deferiu em parte o Pedido de Ressarcimento (PER), objeto deste processo administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Poços de Caldas/MG, com
fundamento no Termo de Constatação Fiscal, deferiu parcialmente o PER transmitido pelo
contribuinte, conforme Despacho Decisório anexo no processo.
Inconformada com a decisão da DRF, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, requerendo o deferimento integral do seu PER, alegando, em síntese: a) em
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.146 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900018/2017-05

preliminar, a nulidade do despacho decisório recorrido sob os argumentos de violação ao
contraditório e à ampla defesa, bem como a necessidade de diligência; e, b) no mérito, discorreu
sobre: sua idoneidade; as atividades econômicas desenvolvidas por ela; a existência dos créditos
pleiteados, nos termos da legislação aplicável às sociedades cooperativas; alegou que as
mercadorias foram adquiridas de fornecedores regulares e não lhe cabe fiscalizá-los; em relação
às glosas de créditos sobre aquisição de produtos com alíquota zero, conforme planilha juntada,
nem todos foram adquiridos com desoneração das contribuições; não aproveitou créditos
extemporâneos, mas sim de notas emitidas em meses anteriores, escrituradas nos meses objeto
do PER em discussão; em relação às notas fiscais não localizadas no Sped Fiscal – Registro
F100 – EFD, informou que tais notas referem-se à tomada de serviços (despesas portuárias,
armazenagem dentre outros serviços) que não foram analisadas pela Fiscalização que se limitou
à análise das notas fiscais de aquisição/venda de mercadorias; a glosa dos créditos decorrentes de
depreciação não foi fundamentada; alegou, ainda, erro na apuração da base de cálculo (linha 01 –
48); contestou a inclusão das receitas escrituradas “a qualquer titulo” na composição da receita
bruta para apuração do crédito vinculado ao mercado externo; e, por fim, defendeu a atualização
monetária do ressarcimento pela taxa Selic, desde a data do protocolo do respectivo pedido.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 009-75.125, assim ementado, em síntese:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
PIS/PASEP E COFINS. CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO.
Por expressa vedação legal, não é permitida a apropriação de créditos quando as
mercadorias adquiridas não se sujeitaram ao pagamento das contribuições.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
Para apropriar extemporaneamente créditos do PIS e da Cofins, a pessoa jurídica deve
recalcular os tributos devidos em cada período de apuração e retificar as respectivas
declarações entregues à Receita Federal, observando as restrições temporais e
normativas impostas a essas retificações.
PROVAS.
O manifestante tem o ônus de demonstrar seu direito creditório para que esse seja
reconhecido pela autoridade julgadora. A mera alegação de que os documentos
pertinentes estariam à disposição do Fisco não é suficiente para gerar a dúvida
motivadora de diligência fiscal.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo, em
preliminar, a nulidade do despacho decisório e a conversão do julgamento em diligência para
realização de nova análise da documentação vinculada aos créditos descontados; e, no mérito,
discorreu sobre: a) sua idoneidade, suas operações produtivas, recolhimento dos tributos; e notas
fiscais/Dacon; e, b) suposta tomada de crédito em situações contrárias ao disposto em lei,
defendendo a reversão da glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, vinculados a: “(i)
aquisição de fornecedor irregular; (ii) créditos extemporâneos sobre documentos
emitidos/movimentados fora do período de apuração; (iii) crédito apurado sobre aquisição de produto
(NCM) sujeito à alíquota zero; (iv) crédito apurado sobre operação de aquisição de produto (NCM)
sujeito à suspensão da contribuição; (v) créditos oriundos de depreciação; e, (vi) suposta diferença de
rateio Exportação/Mercado Interno apurado pelo Fisco”.
Para fundamentar seu recurso alegou, em síntese: A) Mercadorias adquiridas de
fornecedores irregulares: que houve autorização da emissão da nota fiscal eletrônica; não
poderia saber que o CNPJ do emitente estava baixado; não há exigência legal para o comprador
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.146 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900018/2017-05

consultar a regularidade do vendedor; não houve conluio, dolo, fraude ou simulação na operação;
todos os atos praticados junto ao fornecedor Styrocorte Indústria e Comercio de Plásticos Ltda.
revestiram-se de aparência de atos válidos; realizou as verificações que estavam ao seu alcance e
todas demonstraram a regularidade da vendedora; e, não lhe compete fiscalizar seus
fornecedores; B) Mercadorias adquiridas com alíquota zero e/ou com suspensão da
exigibilidade de recolhimentos de PIS/COFINS: foram glosados créditos descontados sobre
produtos classificados na NCM no capítulo 25, numa interpretação extensiva da Lei no
10.925/2004, contudo a redução da alíquota a zero aplica-se somente a corretivo de solo de
origem mineral, classificado no capítulo 25 da TIPI, sendo que no presente caso trata-se, em
grande maioria, de aquisição de cal e cimento para uso na construção civil; quanto à suspensão,
trata-se de aquisição de “Ração PET” para revenda que não se enquadra no art. 9o da Lei no
10.925/2004 (Linha 01 -41 e linha 02 do Dacon); as notas fiscais demonstram o destaque das
contribuições, conforme o arquivo XML anexo; C) Notas Fiscais não localizadas no Sped
Fiscal: informou que se trata de serviços que, por não estarem sujeitos ao IPI e ao ICMS, não
foram emitidas as respectivas notas fiscais; contudo, trata-se de créditos descontados de despesas
portuárias nas operações de exportação de café (capatazia, emissão de BL, emissão de
certificados, etc.), comprovadas por de recibos já que os estabelecimentos estão dispensados de
emissão de notas fiscais; D) Notas Fiscais Extemporâneas: a legislação permite o
reconhecimento de crédito de notas fiscais emitidas em meses anteriores e escrituradas nos
meses subsequentes. (Vide Linha 01, 02, 03, 04, 07 e 12 da DACON de recomposição e docs. da
SAFX 147); além disto, o aproveitamento extemporâneo está previsto no § 4o do art. 3o das Leis
nos. 10.637/2002 e 10.833/2003; E) Crédito decorrente de depreciação: nos termos dos incisos
VI e VII do art. 3o das Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003: tem direito de descontar créditos
sobre depreciação de máquinas e equipamentos vinculados ao ativo imobilizado, utilizados na
produção de bens e na prestação de serviços; contudo, a Fiscalização, sem qualquer
fundamentação, glosou parte dos créditos descontados relativos a bens importados; F) Base de
cálculo apurada incorretamente: o Relatório Fiscal (Termo de Constatação Fiscal) contém
glosas por conta de “base de cálculo indevida” (Linha 01 – 48), contudo, não há qualquer
fundamento descrito para tais glosas; não houve a descrição detalhada nem a motivação; esse
procedimento impossibilitou sua defesa e vai de encontro aos cálculos elaborados por ela com o
uso das notas fiscais, conforme se verifica do arquivo XML anexado aos autos; IV.2 – Suposta
diferença de rateio Exportação/Mercado interno apurado pelo Fisco – Incidência inclusões
na composição da Receita Bruta: o rateio de receita bruta, mercado interno/exportação: no
cálculo do rateio proporcional entre receita de exportação e receita bruta, a Fiscalização incluiu
indevidamente no total da receita bruta o valor total das receitas a qualquer título, reduzindo o
crédito a ser ressarcido, vinculado ao mercado externo; contudo esse método não tem amparo
legal; o rateio proporcional deve ser feito entre a receita de exportação do café cru em grão e a
receita bruta total, excluídas as receitas a qualquer título, ou seja, receitas decorrentes de vendas
com suspensão das contribuições; IV.3 - Atualização Monetária - Selic: defendeu a atualização
monetária do ressarcimento deferido pela taxa Selic, desde o protocolo do pedido de
ressarcimento.
Em síntese, é o relatório.

Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.146 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900018/2017-05

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, no diretório oficial do CARF, a
seguir reproduzida.
“Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos do art. 67 do Anexo II do RICARF;
assim dele conheço.
I – Preliminares
I.1) Nulidade do despacho decisório
De acordo com Decreto no 70.235/72, somente são nulos os atos administrativos
proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
(...);
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...).
No presente caso, o despacho decisório foi proferido pela DRF em Poços de
Caldas/MG, autoridade competente para se manifestar sobre pedido de
ressarcimento de contribuições, conforme previsto no art. 280, inciso VI, da
Portaria MF no 125/2009.
No Despacho Decisório e no Termo de Constatação Fiscal, parte integrante
daquele, constam a motivação da glosa, as rubricas (bens/serviços) glosados, as
planilhas e demonstrativos de apuração da contribuição e dos créditos, bem
como a fundamentação da glosa dos créditos descontados indevidamente,
segundo, o entendimento da Autoridade Administrativa.
Assim, não há que se falar em nulidade do despacho decisório.
I.2) Diligência
A realização de diligência está prevista no Decreto no 70.235/72, literalmente:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...);
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...).
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.146 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900018/2017-05

Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
No presente caso, a recorrente solicitou a baixa do processo à Unidade de
Origem para a realização de diligência, para que a Autoridade Administrativa
(Fiscalização) faça nova análise da documentação relacionada aos créditos
descontados.
Ao contrário do seu entendimento, tal análise já foi realizada por aquela
autoridade, conforme constam do Despacho Decisório e do Termo de
Constatação Fiscal, parte integrante daquele. Dos seus exames constam que
foram analisadas a escrita fiscal e contábil da recorrente e a documentação
apresentada.
Nos pedidos de ressarcimento/compensação o ônus de provar a certeza e
liquidez do crédito financeiro (ressarcimento) pleiteado e compensado é do
contribuinte.
Assim, se a recorrente discordou de determinada glosa de crédito descontado
sobre determinado custo/despesa, cabe a ela demonstrar seu direito, mediante
apresentação de documentos fiscais e contábeis, inclusive, indicando a
fundamentação legal, e não solicitar diligência para que a Autoridade
Administrativa (Fiscalização) o faça novamente.
Assim, rejeito o pedido de diligência.
II) Mérito
As Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 que instituíram o regime não
cumulativo para o PIS e a Cofins, respectivamente, vigentes à época dos fatos
geradores dos PER em discussão, assim dispunham, quanto ao desconto de
créditos dessas contribuições:
-Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008).
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo,
inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
(...)
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.146 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900018/2017-05

§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI e VII do caput, incorridos no mês;
(...).
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
(...).
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o
crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos
vinculados a essas receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica será aplicado consistentemente por
todo o ano-calendário, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da
Receita Federal.
(...)
- Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi.
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.146 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900018/2017-05

VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor;
(...)
§1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI e VII do caput, incorridos no mês;
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o
crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos
vinculados a essas receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica será aplicado consistentemente por
todo o ano-calendário, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da
Receita Federal.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
III - nos §§ 3o e 4o do art. 6o desta Lei;
(...).
Posteriormente, foram editadas as leis que instituíram o crédito presumido do
PIS e da Cofins para a agroindústria, assim dispondo:
-Lei no 10.925/2004:
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.146 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900018/2017-05

Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e
18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM);
I - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto
no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003.
(...).
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
(...)
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
(...).
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda:
(...)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo.
(...).
Os dispositivos legais citados e transcritos elencam os custos/despesas que dão
direito a descontar créditos das contribuições, estabelecem o sistema de cálculo,
sua utilização e o aproveitamento do saldo credor trimestral.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recurso repetitivo,
quais os custos/despesas que devem ser considerados insumos, nos termos do
inc. II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, citado e transcrito
anteriormente.
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.146 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900018/2017-05

Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
impossibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte".
No presente caso, o contribuinte é uma sociedade cooperativa que tem como
atividades econômicas, dentre outras: “§1° - Comercialização: mediante venda
em comum de produtos colhidos e/ou elaborados, entregues por seus
associados, incluindo-se todas aquelas operações próprias aos serviços de
comercialização em seu sentido amplo e indicados no §1° do Art.8°, Capítulo
III, §2o - Serviços de Armazenagem: mediante a prática das operações
correspondentes, inclusive, se de interesse, com o registro de Armazém Geral.
§3° - Serviços de Abastecimento: mediante compras em comum e fornecimento
aos seus associados, de artigos necessários e/ou úteis ás atividades econômicas
e/ou pessoal ou doméstico dos mesmos”. Sua atividade principal consiste no
recepção, beneficiamento e armazenamento de café dos seus cooperados,
inclusive, preparação, mistura de tipos de café para definição de aroma e sabor
(blend) e separação de grãos, inclusive industrialização, e posterior
comercialização nos mercados, interno e externo.
Assim, com fundamento nos dispositivos legais citados e transcritos, no
conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR e
nas atividades econômicas desenvolvidas pela recorrente, passemos à análise
das matérias impugnadas nesta fase recursal.
II.1) Fornecedor irregular
A recorrente adquiriu bens da empresa Styrocorte Indústria e Comercio de
Plásticos Ltda.
No entanto, no período em que as operações ocorreram, 3o trimestre de 2013,
essa empresa já não mais existia legalmente. Consulta ao Site CNPJ.info,
verificamos que seu cadastro perante a RFB foi baixado em 30/11/2012, sendo
que as notas fiscais foram emitidas em 28/06/2013, depois de sete meses de ter
sido baixada.
A IN RFB no 1.005/2010, vigente na data de emissão das notas fiscais, assim
dispunha:
Art. 45. Será considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor
de terceiro interessado, o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição
no CNPJ haja sido declarada inapta.
§ 1o Os valores constantes do documento de que trata o caput não poderão ser:
I - deduzidos como custo ou despesa, na determinação da base de cálculo do
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL);
II - deduzidos na determinação da base de cálculo do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Físicas (IRPF);
III - utilizados como crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e
das Contribuições para o PIS/Pasep e para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) não-cumulativos; e IV - utilizados para justificar qualquer outra
dedução, abatimento, redução, compensação ou exclusão relativa aos tributos
administrados pela RFB.
§ 2o Considera-se terceiro interessado, para os fins deste artigo, a pessoa física ou
entidade beneficiária do documento.
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.146 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900018/2017-05

Assim, demonstrado e comprovado que as notas fiscais foram emitidas por
pessoa jurídica inapta, ou seja, com o cadastro baixado perante a RFB há sete
meses, contados da data de emissão das respectivas notas fiscais, e, com
fundamento no art. 45 da IN RFB no 1.005/2010, citado e transcrito, a glosa dos
créditos descontados sobre as aquisições da referida empresa deve ser mantida.
II.2) Mercadorias adquiridas com alíquota zero e/ou com suspensão
As aquisições de bens utilizados como insumos e/ ou para revenda, adquiridos
de pessoas jurídicas, tributadas à alíquota zero e/ ou com suspensão das
contribuições, não dão direito ao desconto de créditos por expressa vedação
legal, nos termos do inciso II do § 2o do art. 3o, das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, citados e transcritos anteriormente.
Ressaltamos que, segundo o art. 8o da Lei no 10.925/2004, citado e transcrito, a
recorrente faz jus ao crédito presumido da agroindústria, a título de PIS e PIS,
na aquisição de café de pessoa física e recebido de cooperado pessoa física, na
aquisição de cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar e pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária e cooperativa de produção agropecuária. Contudo, tal crédito não
foi objeto de impugnação no recurso voluntário. Aliás, sequer foi objeto de
glosa por parte da Fiscalização.
Quanto às aquisições de cimento e cal (pintura/hidratada), a recorrente alegou
que, embora estejam classificados no Capítulo 25 da TIPI, não estão sujeitos à
alíquota zero, para o PIS e Cofins, prevista no art. 1o da Lei no 10.925/2004. A
alíquota zero aplica-se a corretivo de solo de origem mineral.
Para comprovar que a cal e o cimento foram tributados e destinados à
construção civil, carreou aos autos o arquivo XML às fls. 1746/1754.
Ao contrário do seu entendimento, aquele arquivo não contêm dados e
informações que comprovem sua alegação.
No entanto, por força do princípio da verdade material, examinamos às
planilhas às fls. 1762/1945, elaboradas pela Fiscalização, contendo todas as
aquisições de bens para revenda e/ ou utilizados como insumos. Tais planilhas
foram utilizadas para apurar os créditos a que a recorrente faz jus, segundo o
entendimento da Fiscalização.
De seus exames, constatamos que o cimento adquirido foi tributado à alíquotas
positivas (7,60%/1,65%) e destinado à revenda. Já a cal (pintura/hidratada) para
a construção civil, segundo consta daquelas planilhas, foi adquirida desonerada
das contribuições, mais especificamente, tributada à alíquota zero.
Dessa forma, a glosa dos créditos descontados sobre a aquisição de cimento
para revenda, efetuada pela Fiscalização, deve ser revertida; já a glosa sobre
aquisição de cal (pintura/hidratada) para a construção civil deve ser mantida.
Quanto à aquisição de “Ração PET”, a recorrente alegou que a suspensão
prevista no art. 9o da Leis no 10.925/2004, não se aplica ao presente caso.
Alegou literalmente que “...por caracterizar venda com suspensão nos termos
do artigo 9o da Lei 10.925/2004 (Linha 01 – 41 e linha 02 do Dacon) destaca-
se que se tratam de aquisição de “Ração PET” para revenda que não se
enquadra no referido dispositivo legal e as notas fiscais de venda demonstram
claramente o destaque integral do PIS da COFINS, conforme XML anexos”.
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.146 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900018/2017-05

Ao contrário do seu entendimento, o disposto no art. 9o daquela lei não se aplica
às operações de venda de rações para cães, mas apenas às operações com
produtos in natura, conforme seu conteúdo, literalmente:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (destaque não
original)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso
II do § 1o do art. 8o desta Lei; e
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo.
(...).
O inciso I do § 1o do art. 8o da Lei no 10.925/2004 trata exclusivamente da
comercialização de produtos in natura de origem vegetal.
No entanto, também, por força do princípio da verdade material, do exame das
planilhas às fls. 1762/1945, elaboradas pela Fiscalização e utilizada para apurar
os créditos a que a recorrente faz, verificamos que no período objeto do PER em
discussão, ela adquiriu para revenda ração para cães.
A Lei no 12.350/2010, assim dispõe sobre a incidência das contribuições para o
PIS e Cofins nas operações com rações para animais:
Art. 54. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
I – insumos de origem vegetal, classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto
os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), quando efetuada por pessoa
jurídica, inclusive cooperativa, vendidos:
(...)
b) para pessoas jurídicas que produzam preparações dos tipos utilizados na
alimentação de animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05,
classificadas no código 2309.90 da NCM; e
(...)
II – preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos
classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da
NCM;
(...).
Segundo este dispositivo legal, a suspensão se aplica às vendas de insumos, que
elencou expressamente, utilizados na produção de ração animal, bem como às
preparações utilizadas na produção de tais rações.
O Código da Situação Tributária do PIS (CST-PIS) e da Cofins (CST-Cofins)
das operações tributáveis, relativas a estas contribuições, informado nas
planilhas às fls. 1762/1945, elaboradas pela Fiscalização e utilizada para apurar
os créditos a que a recorrente faz jus, foi CST 50. Este código é utilizado para:
“Operações com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita
Tributada no Mercado Interno”. Nas referidas planilhas, também foram
informados CFOP 1.403 e 2.403. Estes códigos são utilizados nas operações de
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.146 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900018/2017-05

compras de mercadorias para revenda adquiridas de empresas localizadas,
respectivamente, dentro do Estado e de fora do Estado.
Assim, a glosa dos créditos descontados sobre à aquisição de “Ração PET”, ou
seja, sobre ração para cães, efetuada pela Fiscalização, deve ser revertida.
II.3) Notas fiscais não localizadas no Sped Fiscal
A própria recorrente informou no recurso voluntário que, de fato, não se trata de
notas fiscais e sim de recibos de serviços referentes a despesas portuárias nas
operações de exportação de café (capatazia, emissão de BL, emissão de
certificados, etc.).
Ainda que tais despesas dessem direito ao desconto de créditos, o que não é o
caso, o documento fiscal hábil e legal para realizar e contabilizar o desconto é a
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), emitida pelo prestador dos serviços
contratados. A apresentação e escrituração desse documento fiscal é
imprescindível para o desconto de créditos das contribuições, quando a despesa
é utilizada como insumo;
A legislação do PIS e da Cofins prevê o desconto sobre insumos nos termos do
inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, e das despesas
expressamente elencadas nesse mesmo artigo, ou custos/despesas que se
enquadrem no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR.
No presente caso, tais despesas não estão elencadas dentre aquelas previstas no
referido artigo nem se enquadra no conceito de insumos dado pelo STJ no
referido REsp, tendo em vista que tais despesas não foram utilizados pela
pessoa jurídica no processo de produção dos bens destinados à venda.
II.4) Créditos extemporâneos (notas fiscais)
Com toda admiração e respeito ao i. Relator fui designadoa redatora do voto
vencedor dada à divergência, posta pela maioria dos membros do Colegiado, em
relação ao tópico do voto do Relator “II. 4) Créditos extemporâneos (notas
fiscais)”.
Em suas razões de decidir, o i. Relator reforça a exigência pela Autoridade
Fiscal quanto à imprescindibilidade de retificação da EFD-Contribuições para
fruição de crédito extemporâneo; e exatamente sobre tal ônus recai a
discordância.
Isso porque, a legislação do PIS/PASEP não-cumulativo (Lei no 10.637/02) e da
COFINS não-cumulativa (Lei no 10.833/03) não fixam a condicionante, ao
contrário autorizam o aproveitamento do crédito apurado em outros períodos, se
não utilizados no mês, a teor do art. 3o, in verbis:
Art. 3o. [omissis]
§ 4o. O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
Por essa razão, exigir do contribuinte reparos nas obrigações acessórias (DCTF
e DACON), colide com os comandos legais, tolhendo legítimo direito.
Das leituras do Guia Prático da Escrituração Fiscal – EFD-Contribuições
e manual de perguntas e resposta, percebe-se que a retificação da
escrituração da EFD-Contribuições é preferível, mas em caso de sua
carência, orienta a Autoridade Fiscal que as operações sejam registradas
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.146 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900018/2017-05

em campos próprios 1100/1101 (PIS) e 1500/1501 (COFINS). Colaciono o que
nos importa sobre o assunto:
83)Como informar um crédito extemporâneo na EFD-CONTRIBUIÇÕES?
(Perguntas e Resposta1)
O crédito extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente, mediante
a retificação da escrituração cujo período se refere o crédito. No entanto, se a
retificação não for possível, devido às condições previstas na Instrução
Normativa RFB no 1.252, de 2012, a PJ deverá detalhar suas operações através
dos registros 1100/1101 (PIS) e 1500/1501 (Cofins).
_____________________________________________________________

Registro 1100: Controle de Créditos Fiscais – PIS/Pasep (2021)2
(...)
Conceitualmente, o crédito só se caracteriza como extemporâneo, quando se
refere a período anterior ao da escrituração, e o mesmo não pode mais ser
escriturado no correspondente período de apuração de sua constituição, via
transmissão de Dacon retificador ou EFD-Contribuições retificadora.
Salienta-se que para correta forma de identificação dos saldos dos créditos de
período(s) passados(s), a favor do contribuinte, seja observado o critério da
clareza, expressando mês a mês a posição (tipo de crédito, constituição,
utilização parcial ou total) do referido crédito de forma individualizada, ou seja,
não agregando ou totalizando com quaisquer outros, ainda que de mesma
natureza ou período. Deve-se respeitar e preservar o direito ao crédito pelo
período decadencial, logo, não é procedimento regular de escrituração englobar
ou relacionar em um mesmo registro, saldos de créditos referentes à meses
distintos. Deve assim ser escriturado um registro para cada mês de períodos
passados, que tenham saldos passíveis de utilização, no período a que se
refere à escrituração atual.
Desta forma, eventual crédito extemporâneo informado no campo 07 tem,
necessariamente, que se referir a período de apuração (campo 02) anterior
ao da atual escrituração.

Registro 1101: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e
Operações de Períodos Anteriores – PIS/Pasep
Crédito extemporâneo é aquele cujo período de apuração ou competência do
crédito se refere a período anterior ao da escrituração atual, mas que somente
agora está sendo registrado. O crédito extemporâneo deverá ser informado,
preferencialmente, mediante a retificação da escrituração cujo período se
refere o crédito. No entanto, se a retificação não for possível, devido ao prazo
previsto na Instrução Normativa RFB no 1.052, de 2010, a PJ deverá detalhar
suas operações através deste registro.
Este registro deverá ser utilizado para detalhar as informações prestadas no
campo 07 do registro pai 1100.
(...)

1
http://sped.rfb.gov.br/estatico/10/B7FA746B18CF05B348CF281B1677F71BAEB435/Perguntas%20e%20Resposta
s%20EFD%20Contribui%C3%A7%C3%B5es.pdf
2
http://sped.rfb.gov.br/estatico/AD/06A0F5C4E4CC8CA16035EB891A3AE31EA79708/Guia_Pratico_EFD_Contrib
uicoes_Versao_1_35%20-%2018_06_2021.pdf
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.146 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900018/2017-05

_____________________________________________________________

Registro 1501: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e
Operações de Períodos Anteriores – Cofins
Crédito extemporâneo é aquele cujo período de apuração ou competência do
crédito se refere a período anterior ao da escrituração atual, mas que somente
agora está sendo registrado. O crédito extemporâneo deverá ser informado,
preferencialmente, mediante a retificação da escrituração cujo período se
refere o crédito. No entanto, se a retificação não for possível, devido ao prazo
previsto na Instrução Normativa RFB no 1.052, de 2010, a PJ deverá detalhar
suas operações através deste registro.
Este registro deverá ser utilizado para detalhar as informações prestadas no
campo 07 do registro pai 1500.
(...)
(grifos nossos)
Ou seja, a própria Receita Federal prevê a possibilidade de se apurar crédito
extemporâneo sem que tenha havido, impreterivelmente, retificação.
No mesmo sentido, fundamentou a Ex-Conselheira Dra. Tatiana Midori
Migiyama, em seu Voto Vencedor no Acórdão no 9303-012.977:
(...)
Vê-se, assim, que as Leis 10.637/02 e 10.833/03 não restringem a utilização
de crédito extemporâneo das contribuições não cumulativas, tampouco
impõe, para tanto, restrições – retificação de obrigações acessórias
(DCTF/DACON/atual EFD Contribuições), eis que, a rigor, é um direito
legítimo do sujeito passivo utilizar tais créditos em períodos subsequentes.
Ora, tais leis estabelecem literalmente que o “crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”.
Reforça-se tal direcionamento a própria orientação dada pela Receita
Federal quando traz:
 Que as Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas
respectivamente de Ajustes Positivos de Créditos” e de “Ajustes
Negativos de Créditos, contemplam a hipótese de o contribuinte
lançar ou subtrair outros créditos, além daqueles contemporâneos à
declaração;
 Quanto à atual EFD Contribuições, constante do Anexo Único do
Ato Declaratório Executivo COFIS no 34/2010, prevê expressamente
a possibilidade de lançar créditos extemporâneos, nos registros
1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (Cofins). Eis o que dispõe: “Crédito
extemporâneo é aquele cujo período de apuração ou competência do
crédito se refere a período anterior ao da escrituração atual, mas que
somente agora está sendo registrado”.
Em respeito ao comando legal, entende-se que não pode a autoridade fiscal negar
o direito ao crédito por decorrência de vícios em obrigações acessórias, quer
sejam, DCTF, DACON/atual EFD Contribuições, caso se confira legitimidade
aos créditos, mediante documentação contábil e fiscal de que o crédito foi
devidamente apurado e se mostra, para tanto, líquido e certo, bem como não foi
utilizado em duplicidade, ainda que registrado fora de época. Ou seja, erros
formais não poderiam inviabilizar o direito de o sujeito passivo ter os seus
créditos extemporâneos reconhecidos pela administração fiscal.
(...)
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.146 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900018/2017-05

(grifos nossos)

Trago ainda como precedente o Acórdão no 9303-006.247:
Conforme defendemos na ocasião, nada obsta, a nosso juízo, que o contribuinte
possa, em determinado trimestre-calendário, aproveitar-se de crédito de
PIS/Cofins não aproveitado em trimestres calendários anteriores.
Como os motivos do nosso convencimento coincidem com o adotado no
Acórdão n o 3202001.617, de 19/03/2014, proferido pela 2a Turma da 2a Câmara
da 3a Seção do CARF, em julgamento do qual participamos, passamos a
transcrever, também aqui, o voto do seu relator, o il. exConselheiro Thiago
Moura de Albuquerque Alves, adotando-o como razão de decidir:
"Para a DRJ, o entendimento da fiscalização foi correto, pois na sua ótica era
inadmissível apurar créditos extemporâneos sem retificar os DACONs e DCTFs
anteriores. Eis suas palavras:
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. AUSÊNCIA DE APROPRIAÇÃO NA
DACON.
A apuração extemporânea de créditos só admitida mediante retificação das
declarações e demonstrativos correspondentes, em especial as DCTF e os Dacon.
No entanto, em janeiro de 2015, nossa Turma julgou que é possível, sim, o
desconto de créditos extemporâneos de PIS/COFINS não cumulativos, no
julgamento do PAF no 12585.000064/200911 (somente ficou vencida a douta
Conselheira Presidente, Irene Souza da Trindade Torres Oliveira).
Com efeito, as Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas
respectivamente de “Ajustes Positivos de Créditos” e de “Ajustes Negativos
de Créditos”, contemplam a hipótese de o contribuinte lançar ou subtrair
outros créditos, além daqueles contemporâneos à declaração.
Igualmente, no “Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal
Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins)–(EFDPIS/Cofins)”, constante
do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS no 34/2010, há
previsão expressa de o contribuinte lançar créditos extemporâneos, nos
registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502(COFINS).Observe-se:
2.5BLOCOS DO ARQUIVO
Entre o registro inicial e o registro final, o arquivo digital é constituído de
blocos, referindo-se cada um deles a um agrupamento de documentos e outras
informações.
2.5.1Tabela de Blocos
Bloco-Descrição
0-Abertura, Identificação e Referências
A-Documentos Fiscais Serviços (ISS)
C-Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI)
D - Documentos Fiscais II – Serviços (ICMS)
F-Demais Documentos e Operações
M-Apuração da Contribuição e Crédito de PIS/PASEP e da COFINS
1-Complemento da Escrituração – Controle de Saldos de Créditos e de
Retenções, Operações Extemporâneas e Outras Informações
9Controle e Encerramento do Arquivo Digital
[...]
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-013.146 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900018/2017-05

2.6.1.7. Bloco 1

As sobreditas previsões no DACON e na EFD buscam cumprir o disposto no
art. 3o, § 4o, da Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, segundo o qual “o crédito
não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes”.
Além disso, é preciso frisar que a única consequência legal para o
preenchimento incorreto do DACON são as multas previstas no art.7o Lei
no10.426/2002. Confira-se:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica,
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF e Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais Dacon, nos prazos fixados, ou que as
apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração
original, no caso de não apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal SRF, e sujeitar-se-á
às seguintes multas:
I de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do
imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente
pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo,
limitada a vinte por cento, observado o disposto no § 3o;
II de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de
entrega destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento,
observado o disposto no § 3;
III de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep,
informado no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega
desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo; e
IV de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas.
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput
deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do
prazo originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a
data da efetiva entrega ou, no caso de não apresentação, da lavratura do auto de
infração.
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-013.146 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900018/2017-05

§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício;
II a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa
pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei n 9.317, de
1996;
II R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
§4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações
técnicas estabelecidas pela Secretaria Receita Federal.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova
declaração, no prazo de dez dias, contados da ciência à intimação, e sujeitar-se-á
à multa prevista no inciso I do caput, observado o disposto nos §§1o a 3o.
§ 6o No caso de a obrigação acessória referente ao Demonstrativo de Apuração
de Contribuições Sociais DACON ter periodicidade semestral, a multa de que
trata o inciso III do caput deste artigo será calculada com base nos valores da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS ou da
Contribuição para o PIS/Pasep, informados nos demonstrativos mensais
entregues após o prazo."
Como se vê, o art. 7o Lei no 10.426/2002 prevê, apenas, multa em caso de
incorreções no DACON e a intimação do contribuinte para corrigi-las, de
modo a reduzir tais sanções. Não há, por conseguinte, previsão legal para
glosar os créditos da não-cumulatividade por eventuais equívocos no
DACON.
Pelo mesmo raciocínio, não é possível indeferir o PER pelo simples fato deste
abranger mais de um trimestre, em decorrência da apuração extemporânea,
permitida, dos créditos pelo contribuinte.
Acrescente-se, ainda, que o referido crédito tem por fundamento o art. 17 da Lei
n° 11.033/2004 c/c art. 16 da Lei n° 11.116/2005, podendo ser utilizado tanto na
dedução da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no mercado
interno, quanto na compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela RFB, observada a
legislação específica. Eis os seus termos:
(Lei n° 11.033/2004)
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
(Lei n° 11.116/2005)
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033 de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I compensação com débitos próprios, vencidos o vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-013.146 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900018/2017-05

Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta
Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.
Em tais créditos, colha-se os seguintes precedentes do CARF julgados à
unanimidade:
Processo no 16349.000033/200814
Relator JEAN CLEUTER SIMOES MENDONCA
Sessão de 24/07/2014
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITO PRESUMIDO DA COFINS NÃOCUMULATIVA. ART. 8o, DA LEI
No
10.925/04.
AGROINDÚSTRIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO DO CRÉDITO PARA COMPENSAR COM OUTRO
TRIBUTO.
O aproveitamento de crédito presumido da COFINS, de que trata o Art. 8o, da lei
no 10.925/04, para compensar com outros tributos, não é permitido para as
agroindústrias, ainda que eles se acumulem em razão de vendas com tributação
suspensa, não tributadas, tributadas à alíquota zero ou isentas.
COFINS NÃOCUMULATIVA. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. O art. 16, da
Lei n 11.116/2005, autoriza a utilização dos créditos do PIS e COFINS não-
cumulativos se eles tiverem sido acumulados em razão das vendas dos produtos
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência do PIS/COFINS.
[Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Júlio César Alves Ramos
(Presidente), Robson José Bayerl, Jean Cleuter Simões Mendonça, Eloy Eros da
Silva Nogueira, Ângela Sartori e Cláudio Monroe Massetti (Suplente)].
***
Processo 15586.001201/201048
Relator JOSE ADÃO VITORINO DE MORAIS
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Socia-Cofins
Data do fato gerador: 30/09/2008
CUSTOS DE PRODUÇÃO. CRÉDITOS. Os custos incorridos com serviços de
desestiva/produção (descarregamento, movimentação, acondicionamento e
armazenagem das matérias-primas no armazém alfandengado), geram créditos
dedutíveis da contribuição apurada sobre o faturamento mensal e/ou passíveis de
ressarcimento.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
SALDO
TRIMESTRAL.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. De acordo com o art. 3o, §4o, da Lei no
10.833, de 2003, o crédito de um determinado mês pode ser utilizado nos
meses subsequentes, e o fato da Lei no 11.116/2005, autorizar o
ressarcimento do saldo de créditos somente no término do trimestre, não
quer dizer que não poderão ser aproveitados crédito apurados em outros
trimestres.
Recurso Voluntário Provido
[Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Maria Teresa Martínez López, José Adão Vitorino de Morais, Antônio Lisboa
Cardoso, Andrada Márcio Canuto Natal e Bernardo Motta Moreira.]
Ademais, é dever da fiscalização apurar os créditos e os débitos nos tributos
não-cumulativos, refazendo se for o caso cálculos efetuados pelo
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-013.146 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900018/2017-05

contribuinte, na forma da legislação tributária. Não pode a fiscalização
indeferir o ressarcimento ou glosar os créditos não-cumulativos, por alegado
vício formal no preenchimento das obrigações acessórias, sem sequer
intimar o contribuinte para retificar os supostos equívocos nem examinar se
os créditos procedem ou não, deixando indevidamente de corrigir, de ofício,
os erros eventualmente cometidos pelo contribuinte.
Acolho, nessa linha, o mesmo entendimento firmado sobre a matéria pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, em 01/09/2011, no PAF.
no 13981.000184/200495, cujo Voto da lavra do Ilmo. Conselheiro EMANUEL
ASSIS transcrevo abaixo, integrando o a minha fundamentação:
Para mim, na situação em tela não há necessidade de a contribuinte retificar
o Dacon antes, para somente após aproveitar os créditos em período
seguinte. No curso de uma fiscalização ou diligência, constatado
incongruência nos dados do Dacon (ou de outra declaração entregue pelos
contribuintes, inclusive a DCTF), os cálculos do tributo devido devem ser
refeitos de modo a resultar em lançamento de ofício ou em proveito do
sujeito passivo. Na hipótese de incongruência favorável ao contribuinte
nada impede que a administração tributária adote as providências cabíveis,
dispensando-se exigências que podem ser supridas por ato da própria
administração. É o que se dá no caso sob análise, já que o processamento do
Dacon pode ser refeito pela RFB. Para tanto basta instituir controles nos
sistemas eletrônicos, a registrar a alteração feita.
Não me parece razoável que, após a contribuinte explicar a apuração do
crédito em período seguinte e requerer o aproveitamento extemporâneo,
dentro do prazo decadencial, sem que haja dúvida sobre o direito alegado
este lhe seja negado sob a justificativa de não ter sido retificada previamente
uma obrigação acessória.
O fato de o Dacon não ter sido retificado há de ser relevado, por não haver
dúvida quanto ao crédito correspondente às aquisições das notas fiscais
acima mencionadas.
Na linha da interpretação ora adotada, já existe, inclusive, decisão de
Superintendência da RFB dizendo da desnecessidade de retificação de DCTF,
em hipótese que se afigura semelhante à presente situação. Refiro-me à Solução
de Consulta da Disit da 3a RF no 35, de 30/08/2005, com o seguinte teor, verbis:
ASSUNTO: Obrigações Acessórias EMENTA: COMPENSAÇÃO. DCTF
RETIFICADORA. A compensação de créditos tributários declarados como
saldos a pagar na DCTF com créditos apurados em eventos supervenientes ao
período de apuração daqueles créditos tributários obriga o sujeito passivo à
entrega de Declaração de Compensação, sendo desnecessária a entrega de DCTF
retificadora que tenha por fim informar a compensação efetuada. DCTF é
confissão relativa e que a RFB não pode tê-la como definitiva, omitindo-se de
realizar a diligência necessárias à apuração na contabilidade e escrita fiscal.
Pelos fundamentos acima, e levando em conta o § 4o do art. 3o, tanto da Lei
no 10.637/2002 (PIS) quanto da Lei no 10.833/2003 (Cofins), segundo o qual o
crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes, dou provimento parcial para admitir os créditos relativos às
aquisições das notas fiscais de fornecedores anexadas à Manifestação de
Inconformidade e aproveitadas no mês seguinte ao de emissão."
Feitas as devidas adaptações ao caso julgado, cabe destacar, por fim, que o Ato
Declaratório Executivo ADE Cofins no 20, de 14/03/2012, que revogou o ADE
no 34, de 2010, manteve a previsão para os lançamentos de créditos
extemporâneos de PIS/Cofins.
À vista do que fora dito, ausente na legislação exigência expressa de retificação
das obrigações acessórias (DCTF e EFD-Contribuições/DACON), mostra-se
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-013.146 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900018/2017-05

perfeitamente possível à apuração e o aproveitamento de crédito extemporâneo
de PIS/Pasep e COFINS no regime não-cumulativo pela Recorrente.
II.5) Crédito decorrente de depreciação
A recorrente alegou que, nos termos dos incisos VI e VII do art. 3o das Leis nos.
10.637/2002 e 10.833/2003, tem direito ao desconto de créditos calculados
sobre os encargos de depreciação das máquinas e equipamentos utilizados no
seu processo de produção. Contudo, a Fiscalização, sem qualquer
fundamentação, glosou parte dos créditos descontados relativos a bens
importados.
A recorrente não informou nem demonstrou a parte dos créditos descontados
sobre os encargos de depreciação a que tem direito, mas teria sido
desconsiderada pela Fiscalização, sem a devida motivação e fundamentação.
Ao contrário do seu entendimento, da análise das tabelas constantes do
documento denominado “Planilha Fisco 3o Trim 2013”, às fls. 1762/1945, mais
especificamente às fls. 1802 (07/2013); fls. 1839 (08/2013); e fls. 1874
(09/2013), constatamos que o valor dos créditos aceitos nas linhas "09. Sobre
Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação)” para
cada mês, é o mesmo informado pela empresa nos Dacon respectivos.
Assim, não há que se falar em glosa de créditos decorrente de depreciação sobre
bens do ativo imobilizado.
II.6) Base de cálculo apurada incorretamente
Do exame dos autos, verificamos que a Fiscalização apurou os créditos com
base nas planilhas às fls. 1762/1945 nas quais constam detalhadamente a
discriminação dos bens/despesas, a motivação da glosa, os fornecedores, as
notas fiscais de aquisição, datas de emissão e de entrada, CFOP das operações,
NCM dos bens adquiridos, descrição dos bens, código da situação tributária das
contribuições (CST-PIS/CST-Cofins); alíquotas, crédito tributado, crédito não
tributado, crédito exportação, crédito total, base de cálculo/glosa de crédito.
Todos os custos/bens dos bens/serviços que, no entendimento da Fiscalização,
não dão direito ao desconto de créditos está motivado. Ao final das planilhas de
cada um dos meses do trimestre, a Fiscalização reproduziu os cálculo dos
créditos, mediante demonstrativos nos quais constam detalhadamente a
apuração da base de cálculo dos créditos e, consequentemente, dos créditos
apurados, as glosas da apuração dos créditos, bem como o valor a ser ressarcido
em cada mês.
Dessa forma, não procede a alegação da recorrente de falta de fundamentação
de glosa de créditos, ou seja, falta de fundamentação para o não reconhecimento
do seu direito de descontar créditos sobre determinado custo/despesas
(bem/serviço)
II.7) Rateio de receita bruta, mercado interno/exportação
A recorrente discordou da inclusão da receitas de vendas com suspensão das
contribuições no total da receita operacional bruta para a determinação do
coeficiente a ser utilizado no calculo dos créditos passíveis de desconto,
vinculados às exportações.
No presente caso, a recorrente tem parte das receitas tributadas e parte não
tributadas pelas contribuições. Nos termos dos §§ 7o a 8o do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, citados e transcritos anteriormente, o desconto de
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-013.146 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900018/2017-05

créditos das contribuições sobre os custos/despesas dos bens/serviços utilizados
como insumos na produção dos bens destinados à venda, a critério do
contribuinte, pode ser pela apropriação direta por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com escrituração contábil ou
pelo rateio proporcional.
Conforme demonstrado nos autos, a recorrente adotou o método do rateio
proporcional para a apropriação dos créditos; assim, correto o procedimento
utilizado pela Fiscalização, incluindo no total da receita operacional bruta, a
receita de vendas de bens produzidos vendidos no mercado interno, inclusive as
efetuadas com as suspensão das contribuições.
Assim, mantém-se a glosa de créditos decorrentes do rateio proporcional entre a
receita de exportação e a receita operacional bruta, com a inclusão da receita
operacional decorrente de venda com suspensão das contribuições no mercado
interno.
II.8) Atualização monetária pela taxa Selic
A atualização monetário do ressarcimento do saldo credor trimestral do PIS e da
Cofins, ambas sob o regime não cumulativo, era vedada expressamente nos
termos do art. 13 da Lei no 10.833/2003.
No entanto, no julgamento dos REsp nos 1.767.945, 1.768.060 e 1.768.415, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu sob a sistemática dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 (Código de Processo Civil) que é devida a
atualização monetária do ressarcimento do saldo credor trimestral de créditos
escriturais, quando há resistência do Fisco em deferimento. Ainda, segundo a
decisão desse Tribunal Superior, a resistência do Fisco se configura depois de
decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias contados da data de protocolo do
respectivo pedido de ressarcimento.
A decisão no REsp no 1.767.945, foi assim ementada:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO
PELO
FISCO.
SÚMULA
411/STJ.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI N.
11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais, derivados
do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da
não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal" (REsp
1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema
164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula
411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-
se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento
de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do
contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da
Lei n. 11.457/2007".
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-013.146 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900018/2017-05

3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por termo
inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente concedido ao
Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do contribuinte.
Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já no dia seguinte à
apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de mora, devesse arcar com a
incidência da correção monetária, sob o argumento de estar opondo "resistência
ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma oposição ilegítima se poderá
identificar na conduta do Fisco em servir-se, na integralidade, do interregno de 360 dias
para apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise
do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes: EREsp 1.461.607/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/
Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 1o/10/2018; AgInt no REsp
1.239.682/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2018; AgInt no
REsp 1.737.910/PR, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no REsp
1.282.563/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16/11/2018;
AgInt no REsp 1.724.876/PR, Rel. Ministra Regina Helena.
Essa mesma ementa foi utilizada nas decisões dos REsp nos 1.768.060 e
1.768.415 que trataram de pedidos de ressarcimento de créditos presumidos da
agroindústria do PIS e da Cofins, firmando a seguinte tese:
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)."
A própria Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) levando-se em conta as
decisões do STJ e o Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho 2021
atualizou o SIEF para aplicar os juros compensatórios, à taxa Selic, sobre os
pedidos de ressarcimento do PIS e da Cofins depois de decorridos 360 o 360
(trezentos e sessenta) dias contados da data de protocolo do respectivo pedido,
nos termos da Nota Técnica Codar no 22/2021, data de 30/06/2021.
Assim, levando-se em conta o disposto no § 2o do art. 62 do RICARF e a
referida decisão do STJ, a recorrente tem direito a atualização monetária do
ressarcimento deferido, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias da
data do protocolo do respectivo pedido.
Em face de todo o exposto, rejeitou as preliminares e, no mérito, dou
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito de a
recorrente descontar créditos sobre os custos/despesas incorridos com
aquisições de cimento e de ração (PET) para cães, ambas as mercadorias para
revenda, e, ainda, o direito à atualização monetária do ressarcimento deferido,
pela taxa Selic, depois de decorrido o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias,
contados da data da protocolização/transmissão do respectivo pedido.”

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-013.146 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900018/2017-05

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer
o direito: de a recorrente descontar créditos sobre os custos/despesas incorridos com aquisições
de cimento e de ração (PET) para cães, ambas as mercadorias para revenda; à atualização
monetária do ressarcimento deferido, pela taxa Selic, depois de decorrido o prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias, contados da data da protocolização/transmissão do respectivo pedido;
à apropriação dos créditos extemporâneos.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 1210
DF CARF MF
Original